Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em acréscimo, é cedido que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, ficando prejudicado este recurso. Na hipótese dos autos, sobreveio sentença extinguindo o feito. Ficou superada, portanto, a decisão que ensejou o inconformismo ora analisado, não subsistindo o interesse recursal. Não é outro o entendimento consolidado neste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, porquanto torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1041230, 20160020472662AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 31/08/2017. Pág.: 248-265) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Em sendo proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 2. Embargos de Declaração acolhidos. (Acórdão n.649583, 20120020206145AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2013, Publicado no DJE: 31/01/2013. Pág.: 84) AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - PREJUDICIALIDADE DOAGRAVO - DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação de SENTENÇA nos autos da ação originária na qual foi proferida a decisão agravada impede a tramitação do recurso de AGRAVO de INSTRUMENTO, restando PREJUDICADO por perda superveniente de objeto. Precedentes. 2. AGRAVO no AGRAVO de INSTRUMENTO não provido.” (20090020040119AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, DJ 26/05/2009 p. 94) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, nos moldes do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, em razão de sua superveniente perda de seu objeto. Comunique-se o juízo singular. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator